Tribunal: TJES
Processo: 5007024-49.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007024-49.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BRUNO SARCINELLI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007024-49.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO
:

BRUNO SARCINELL.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE (PICO DE ENERGIA). QUEIMA DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS (AR-CONDICIONADO E TELEVISÃO). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA (ART. 37, §6º, CF E ART. 14, CDC). NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega a queima de um ar-condicionado e de uma televisão após graves oscilações na rede elétrica em 21/11/2024. Afirma que, apesar de a concessionária ter reconhecido administrativamente a falha, não efetuou o ressarcimento, exigindo documentação excessiva e impondo obstáculos ao consumidor.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a concessionária ao pagamento de R$6.439,70 a título de danos materiais e R$5.000,00 a título de danos morais, fundamentando que o autor comprovou o nexo causal e a desídia da ré na solução administrativa.

3. Recurso inominado interposto pela concessionária ré, arguindo preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta a inexistência de falha e de nexo causal, alegando que o autor não apresentou os documentos solicitados no prazo administrativo de 90 dias, além de questionar a existência de danos morais.

4. Preliminar de incompetência afastada. A prova documental constante dos autos (laudos técnicos particulares, notas fiscais e histórico de reclamação) é suficiente para o deslinde da causa, sendo a perícia técnica complexa desnecessária e incompatível com o rito dos Juizados Especiais (Enunciado 54 do FONAJE). No mérito, a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, pautada na Teoria do Risco Administrativo. O consumidor desincumbiu-se do seu ônus probatório mínimo (art. 373, I, CPC) ao acostar laudo técnico que atesta o nexo entre a oscilação de tensão e o dano nos componentes dos aparelhos, bem como notas fiscais de compra e reparo. A recorrente, por sua vez, não apresentou prova de excludente de responsabilidade (como culpa exclusiva do consumidor ou caso fortuito externo), limitando-se a alegar o descumprimento de prazos administrativos internos, os quais não se sobrepõem ao direito de ação e à proteção do CDC.

5. O dano moral é mantido, pois a privação de equipamentos de uso essencial e cotidiano, somada ao descaso da empresa em resolver o impasse administrativamente após o reconhecimento inicial da falha, extrapola o mero aborrecimento. O valor de R$5.000,00 é razoável, proporcional e está em consonância com os precedentes deste colegiado.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)